Tribunal: TJSP
Processo: 1500223-36.2018.8.26.0069
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Quadro probatório seguro e coeso a comprovar materialidade e autoria delitivas - Confissão policial e judicial do réu – Prova oral suficiente - Delação do réu em relação à testemunha Ezequiel feita em audiência – Aditamento à denúncia para constar a qualificadora do concurso de agentes recebido – Distribuição de outro processo para apuração da conduta de Ezequiel –

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Quadro probatório seguro e coeso a comprovar materialidade e autoria delitivas - Confissão policial e judicial do réu – Prova oral suficiente - Delação do réu em relação à testemunha Ezequiel feita em audiência – Aditamento à denúncia para constar a qualificadora do concurso de agentes recebido – Distribuição de outro processo para apuração da conduta de Ezequiel – Condenação do réu mantida – Qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de agentes afastadas – Vítima que declarou ter deixado a janela aberta - Prova oral frágil a comprovar liame subjetivo entre o réu e Ezequiel –– Pena-base reduzida ao mínimo legal – Confissão – Súmula 231 do C. STJ – Redução da pena pela aplicação do art. 16 do Código Penal mantida – Regime aberto adequado ao caso – Substituição por restritiva de direitos - Recurso parcialmente provido - (voto n. 43544).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500223-36.2018.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante GUILHERME
PERES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para, afastadas as qualificadoras, reduzir a pena do réu, nos
termos que constarão do acórdão, fixar o regime aberto e substituir a pena corporal
por prestação de serviços à comunidade. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-36.2018.8.26.0069 -Voto no 43544
2
VOTO No: 43544
APEL.No: 1500223.36.2018.8.26.0069
COMARCA: BASTOS
APTE...: GUILHERME PERES DOS SANTOS
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
FURTO QUALIFICADO Quadro probatório seguro e coeso a
comprovar materialidade e autoria delitivas - Confissão policial e
judicial do réu Prova oral suficiente - Delação do réu em relação
à testemunha Ezequiel feita em audiência
Aditamento à
denúncia para constar a qualificadora do concurso de agentes
recebido
Distribuição de outro processo para apuração da
conduta de Ezequiel
Condenação do réu mantida

Qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de agentes
afastadas Vítima que declarou ter deixado a janela aberta - Prova
oral frágil a comprovar liame subjetivo entre o réu e Ezequiel

Pena-base reduzida ao mínimo legal Confissão Súmula 231 do
C. STJ Redução da pena pela aplicação do art. 16 do Código
Penal mantida Regime aberto adequado ao caso Substituição
por restritiva de direitos - Recurso parcialmente provido - (voto n.
43544).
A r. sentença de fls. 170/178, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar GUILHERME PERES DOS SANTOS à pena de
02 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de 09 dias-multa, no mínimo unitário
legal, por incurso no artigo 155, §4o, incisos I e
IV c/c artigo 16, do Código Penal, deferido o
recurso em liberdade.
Apela o réu, por razões a fls. 200/203,
buscando a absolvição pela insuficiência probatória
ou pela atipicidade da conduta. Sustenta, para tanto
sua inimputabilidade, já que praticou o crime sob o
efeito de drogas.
Recurso processado e respondido, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-36.2018.8.26.0069 -Voto no 43544
3
manifestação do Ministério Público, em ambas as
instâncias, pelo não provimento dos pedidos (fls.
208/212 e 225/239).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O réu foi denunciado e processado
porque, segundo a denúncia (fls. 39/40), no dia no
01 de setembro de 2018, em horário incerto, na Rua
Okayama Ken, 93, Jd. Pitangueiras, Cidade de Bastos,
subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo,
a quantia de R$ 2.100,00, pertencente à vítima
Marcio de Oliveira Prates.
Segundo se apurou, no dia anterior, o
réu foi até a residência da vítima, acompanhado de
Ezequiel, funcionário dela para pedir-lhe emprego.
Nesse instante, ele constatou que Marcio morava
sozinho no imóvel e, então, resolveu praticar o
furto, escolhendo a melhor oportunidade para tanto.
No dia seguinte, aproveitando-se da ausência da
vítima, o réu ingressou no quintal do imóvel e,
mediante arrombamento da janela da sala, acessou o
interior da residência e subtraiu a quantia de
R$2.100,00 em dinheiro, que estava dentro do guarda-
roupas, no interior de uma bolsa. Na posse do valor,
fugiu do local.
A
materialidade
do
delito
restou
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-36.2018.8.26.0069 -Voto no 43544
4
laudo pericial (fls. 30/35) e pela prova oral
colhida.
Guilherme, na fase policial, admitiu
ter praticado o furto. Esclareceu ter ido à
residência da vítima na companhia de Ezequiel, para
tentar conseguir um trabalho de ajudante. Perguntou
a Ezequiel se Márcio morava sozinho e, no outro dia,
por volta das 15hr, retornou à residência, sozinho.
Bateu palmas e chamou, mas Márcio não respondeu.
Entrou na casa por uma das janelas, que estava
encostada. Foi ao quarto e viu uma bolsa sobre o
guarda-roupas e ao abri-la, viu que tinha dinheiro.
Pegou o dinheiro e foi embora. Gastou R$950,00 com
cocaína. Depois, foi procurado por Ezequiel e
questionado sobre o furto. Confessou a ele o furto e
lhe entregou a quantia de R$1.050,00 para devolver a
Márcio. Alguns dias depois, devolveu o restante que
faltava (fls. 08/09).
Ezequiel, na delegacia, confirmou que
trabalhava com a vítima e foi a sua casa para
receber os dias trabalhados, o que era comum. Levou
Guilherme até lá porque Márcio precisava de um
ajudante e, depois foram embora. Guilherme lhe
perguntou se Márcio morava sozinho. O questionou do
porquê da pergunta e ele respondeu “nada não”. No
dia seguinte, recebeu uma ligação de Márcio dizendo
que sua casa havia sido roubada. Logo desconfiou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-36.2018.8.26.0069 -Voto no 43544
5
Guilherme e o procurou, vindo ele a confessar o
furto de R$2.000,00. Conversou com Guilherme e este
lhe entrou R$1.050,00 que devolveu a Marcio. Logo em
seguida,
Guilherme
lhe
entregou
o
restante,
R$950,00, e também devolveu a Márcio. Fez isso para
ajudar a vítima e provar não ter sido o autor do
crime, porque Marcio chegou a desconfiar (fls. 07).
Em juízo, o réu tornou a confessar o
furto, sozinho, e disse que ingressou na casa por
uma janela que estava encostada. Acrescentou que
Ezequiel concorreu para a prática do crime, porque
foi ele quem teve a iniciativa de praticar o delito,
indicando o local onde a vítima guardava o dinheiro.
No dia anterior, quando foram à residência da vítima
não pretendia nenhum trabalho, mas ver a casa e não
teria como saber onde o dinheiro estava sem a
indicação de Ezequiel. Admitiu ter praticado o furto
sozinho e como Ezequiel não o acompanhou, não
dividiu o dinheiro com ele (áudio visual).
A vítima narrou que Ezequiel, seu
funcionário, esteve em sua residência com outro
indivíduo que usava capacete. Ezequiel foi receber
seu pagamento e pretendia que o outro indivíduo
fosse contratado. No dia seguinte, ao chegar em sua
residência, percebeu que o dinheiro que tinha
guardado havia sido furtado. Desconfiou de Ezequiel
e o procurou, mas ele negou e disse que sabia quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-36.2018.8.26.0069 -Voto no 43544
6
poderia ter sido o responsável. Posteriormente,
Ezequiel lhe trouxe o dinheiro e disse ter sido
Guilherme quem praticou o furto. Esclareceu que
Ezequiel já entrou na sua residência, mas apenas na
área e foi seu funcionário por 40 dias. Acrescentou
que não houve arrombamento, acreditando que a janela
não estava trancada (áudio visual).
A testemunha Ezequiel confirmou que
trabalhava para a vítima e conhecia a família de
Guilherme. Soube que ele precisava de trabalho e
tinha conhecimento de envolvimento dele com drogas.
Levou-o à residência de Márcio para tentar lhe
conseguir um emprego, porém não deu certo. Depois
disso, recebeu uma ligação de Márcio que lhe disse
que tinham furtado a casa dele. E como no dia que
levou Guilherme na casa de Márcio ele perguntou se a
vítima morava sozinha, e foi confirmado, desconfiou
que ele pudesse ter cometido o furto. Questionou
Guilherme e ele confessou o furto. O dinheiro foi
devolvido. Esclareceu que já entrou na casa de
Márcio duas vezes, na área para pegar ferramentas
(áudio visual).
O investigador de polícia confirmou os
fatos tal como narrados pela vítima e por Ezequiel,
destacando que o réu confessou o furto, era
conhecido dos meios policiais e está preso devido a
um crime de roubo (áudio visual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-36.2018.8.26.0069 -Voto no 43544
7
Considerando
que
na
audiência
de
instrução e julgamento, em razão da delação do réu
em relação a Ezequiel, o Ministério Público aditou a
denúncia
para
fazer
constar
a
comparsaria
de
Guilherme com Ezequiel (fls. 146/147).
Desse modo, nestes autos apura-se a
conduta apenas de Guilherme Peres dos Santos, vez
que a suposta participação de Ezequiel Washington
Braga está sendo apurada em outro processo, n.
0001170-33.2019.8.26.0069, onde foi ele denunciado
na forma do art. 29 do Código Penal, em razão de
delação de Guilherme.
Impossível falar-se em insuficiência de
provas, vez que houve um crime de furto que foi
confessado por Guilherme, na delegacia e em juízo,
estando tal confissão corroborada e complementada
pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.
Entretanto, respeitado o entendimento
do d. sentenciante não há nos autos prova segura de
ter o réu agido em concurso de agentes com Ezequiel
Washington Braga.
Embora o réu tenha mencionado em seu
depoimento que a testemunha Ezequiel participou do
crime, fato que culminou no aditamento à denúncia
para constar a qualificadora da comparsaria, o réu o
fez somente em juízo e nada de concreto há nos autos
a indicar liame subjetivo entre o réu e Ezequiel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-36.2018.8.26.0069 -Voto no 43544
8
exigido para a configuração do concurso de agentes.
Assim,
deve
ser
afastada
a
qualificadora do concurso de agentes.
O rompimento de obstáculo deve também
ser afastado vez que a vítima, nas duas
oportunidades, foi categórica ao afirmar que a
janela estava destrancada, confirmando assim a fala
do réu, embora a conclusão do laudo pericial.
Por
fim,
não
se
há
falar
em
inimputabilidade pelo simples fato de o réu ter
declarado que estava sob o efeito de drogas, vez
que, além de não haver nos autos pedido algum para
que fosse instaurado o incidente de insanidade
mental, o réu também não demonstrou que, à época do
crime, estava sem condições de entender o caráter
ilícito de sua conduta.
Passa-se à análise da pena que comporta
pequeno reparo.
Afastadas
as
qualificadoras
e
verificado que o dolo da conduta não foi além
daquele normal ao tipo penal, além do que as
circunstâncias e consequências do delito também se
apresentaram de acordo com os elementos do tipo
penal, deve a pena-base ser fixada no mínimo legal
(01 ano de reclusão).
Na
segunda
fase,
a
atenuante
da
confissão não tem o condão de reduzir a pena abaixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-36.2018.8.26.0069 -Voto no 43544
9
do mínimo, em respeito à Súmula 231 do C. STJ.
Na terceira etapa, mantida fica a
redução de 2/5 operada pelo juízo pela aplicação do
art. 16 do Código Penal, na forma como fundamentada,
resultando a pena final de 07 meses e 06 dias de
reclusão, mais pagamento de 06 dias-multa, no piso
legal.
O regime inicial de cumprimento de pena
também comporta pequeno reparo.
É que, pelo quantum final da pena
imposta (inferior a 01 ano de reclusão), prevê a lei
o regime aberto (art. 33, § 2°, 'c'), não se
justificando a imposição de regime mais gravoso pelo
fato de ter sido o réu condenado ao regime fechado
por crime de roubo.
Somente condição especial do condenado
(art. 59), devidamente justificada e apontada nos
autos, autoriza fixar regime de modo diferenciado, o
que não se verifica na hipótese em debate.
O crime em questão não envolveu, como é
próprio do tipo, qualquer violência a pessoa ou
grave ameaça. O dolo da conduta não foi além daquele
normal ao tipo penal. As circunstâncias judiciais
foram
consideradas
favoráveis,
em
destaque
a
primariedade do réu e a ausência de antecedentes
criminais, observado que a condenação pelo art. 28
da Lei 11.343/06 não gera reincidência nem maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500223-36.2018.8.26.0069 -Voto no 43544
10
antecedentes.
Desse modo, cabível a fixação do regime
inicial aberto.
Possível
a
substituição
da
pena
corporal por restritiva de direito consistente em
prestação de serviços à comunidade que fica imposta.
Ante todo o exposto, dá-se parcial
provimento
ao
recurso
para,
afastadas
as
qualificadoras, reduzir a pena do réu, fixar o
regime aberto e substituir a pena corporal por
prestação de serviços à comunidade.
É como voto.
Newton Neves
Relator